Tribunal: TJMT
Processo: 1034028-85.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034028-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 482.730.311-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ANTONIA DA SILVA ARRUDA

APELADO:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
IMPROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE
DESCONHECIMENTO D
A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO –
INCOMPROVADO
– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA
DEMANDANTE
– CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em conduta ilícita da instituição financeira, quando evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente.

Não havendo
comprovação
suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ANTONIA DA SILVA ARRUDA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da
Ação Declaratória
de
Nulidade
de
Cláusula Contratual C/C Repetição Do Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
,
ajuizada em
desfavor

do

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
,
julgou improcedentes
os pedidos contidos na exordial,
nos seguintes termos:

(...) Afirma a requerente que desde o ano de 2017 o requerido vem
realizado
descontos em seu benefício previdenciário na modalidade de Reserva de Margem Consignável – RCM, cuja contratação alega ser indevida. Dessa forma, busca com a presente demanda a declaração de nulidade do contrato que prevê a Reserva de Margem Consignável - RCM, restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de uma indenização pelo dano moral suportado. Analisando os autos, verifico que a improcedência dos pedidos realizados na inicial é medida que se impõe. Isso porque logrou êxito o requerido em demonstrar que a relação jurídica havida entre as partes se deu em virtude da contratação de um cartão de crédito consignado e em razão da requerente ter realizado saque de valores nessa modalidade, conforme se observa da proposta de adesão de id. 136673440 e demonstração do
TED realizado na conta bancária da requerente (id. 136675442). Portanto, configurada a vontade de ambas as partes para a
substancialização
do negócio jurídico, bem como a legalidade dos documentos utilizados para tanto, não há que se falar em anulabilidade ou mesmo em conversão/alteração do tipo contratado pelo juízo, apenas pela irresignação da parte autora. (...) Ademais, o banco requerido disponibilizou valores na conta bancária da requerente, contudo,
esta
não demonstrou o efetivo pagamento, o que espelha a legalidade nos descontos em seu benefício. Dessa forma, havendo provas que a requerente
utilizou-se
do cartão de crédito consignado e deixou de realizar o pagamento do saque não há como acolher o pedido declaratório e indenizatório em razão da ausência de provas de erro na prestação do serviço.
(...)
Quanto à condenação por litigância de má-fé combatida pelo requerido, a aplicação dos efeitos da litigância de má-fé se condiciona à ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além da exigência de comprovação do dano processual, não se vislumbrando nos presentes autos nenhum comportamento da requerente passível de assimilar-se às condutas tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade processual, concluindo-se que o requerente apenas exerce seu direito de ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88. Com estas considerações e fundamentos,
julgo improcedentes os pedidos iniciais
formulados pela requerente e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. (...)
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pelo banco recorrido, ante manifesta indução a erro no momento da contratação
e vício
de informação, uma vez ter contratado empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Da devolução
, em dobro,
dos danos materiais suportados.

Dos danos morais suportados.

Afirma que

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 208234798).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 204687674).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ANTONIA DA SILVA ARRUDA

APELADO:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pelo banco recorrido, ante manifesta indução a erro no momento da contratação e vício de informação, uma vez ter contratado empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Conforme relatado

anteriormente
,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIA DA SILVA ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual C/C Repetição Do Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial
.

A
firma a apelante
,

Ant
o
nia
Da Silva Arruda
,
que houve
clara
indução a erro no momento da contratação,
por parte do banco recorrido,
posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Afirma que ante a caracterização da conduta ilícita por parte da instituição bancária, faz jus a indenização por descontos indevidos, que até a propositura da ação, alcançavam o importe de
R$ 7.889,29 (Sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos)
, afirmando ser necessário a devolução de tais valores, em sua forma dobrada, bem como, o pagamento de indenização por danos morais suportados.

Por outro lado, afirma o apelado, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., ser legítimo o contrato juntado aos autos, bem como, que não há que se falar em qualquer ato
ilícito cometido.

Assevera ainda, que não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios cobrados, pois, conforme comprovação nos autos, a taxa praticada
está dentro dos limites legais.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se

lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No que se refere as alegações da recorrente,
que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que foi enganad
a
, pois pensou estar contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, era cartão de crédito consignado
, percebo que tais afirmações não merecem prosperar, pois, a
nalisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica do contrato assinado juntado
nos autos,
(
ID.

nº

214262418
)
, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é
“
PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”,
bem como,
a
terceira
cláusula contratua
l,
informa
m
sobre a autorização do desconto de RMC
(
reserva de margem consignável)
.

Ademais
, pelo que se verifica dos autos,
a
Apelante possu
ía

59
anos de idade
na época da assinatura contratual
, e realizou a assinatura do contrato por extenso,
bem como forneceu comprovante de residência
, holerite e
documentos pessoais

(ID nº 214262418)
,
logo,
percebe-se que
tais características demonstram
grau de instrução suficiente para ler
o cabeçalho do contrato
e os seus termos.

Desta forma, percebe-se que, sem qualquer dúvida, que as partes avençaram a contratação
de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado.

Ademais, é sabido que as
modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e empréstimo são
bem
distintas, de modo qu
e descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Ainda nesta senda
,
percebo que
a contratação se deu em 201
7
,
e pelo que se extrai
dos documentos acostados aos autos (ID nº 214262418)
,
houve

saque
durante os anos do seu uso
(R$ 1485,74 – 30/03/2017)
, e, apesar da afirmação da a
pelante
de negativa do recebimento dos valores
, em nenhum momento demonstra que se
insurgiu sobre tais valores junto ao banco
apelado
, beneficiando-se
dos referidos valores
.

Ressalta-se, que t
odas as faturas
se encontram
com o endereço indicado pelo
Apelante no momento da celebração do contato, descabendo argumentar que não as recebeu, ou que não obteve conhecimento destas, principalmente pelo fato de que, se houve mudança de endereço, cabe ao Apelante manter seus endereços atualizados perante as instituições bancárias.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa
surpresa a outra parte, portanto, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência
da
demandante.

Portanto, não se deve perder de vista é que a Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito consignado, beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados e, apesar de afirmar de forma veemente que não contratou a modalidade questionada, sequer impugnou
, de forma específica a
juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo recorrido
, bem como,
em nenhum momento negou o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão.

Portanto, restando demonstrado que os descontos realizados pelo banco apelado foram em exercício regular de direito, não há o que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do eu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Artigo 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do
empréstimo
se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de
onerosidade

excessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de
empréstimos

consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma,
restou demonstrado que a
parte
consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Da ilegalidade dos juros remuneratórios contratados

Noutro
giro
,
assevera a recorrente que fora manifestamente ilegal a taxa praticada no contrato. Contudo, a tese aventada pela recorrente, merece rejeição, pois, a parte alega de forma genérica a suposta ilegalidade, sequer, trouxe aos autos as taxas utilizadas como parâmetro.

Em análise aos documentos carreados aos autos,
não restou comprovada ilegalidade nas taxas de juros ou outros índice
s
que possa
m
estar em desacordo com a legislação pertinente capaz de demonstrar a onerosidade excessiva da modalidade de contratação escolhida, não bastando apenas afirmar que é oneroso, necessário que haja comprovação nesse sentido, mormente sobre uma possível ilegalidade.

Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está dentro dos limites de taxa legalmente aceitável, sendo,
que
no caso dos autos
(
3,36
% ao mês
–

48,67
% ao ano, enquanto
a
taxa média
flutuou
entre
1,28
% e
6,
5
9
% (ao mês)
e 1
6
,
44
% e
1
1
5,0
2
% (ao ano
), sendo tais
índices previstos no ano da contratação
(2017)
, conforme consulta no sítio eletrônico do Banco Central
.

Portanto, não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central

Assim
,
conforme a demonstração de l
eg
itimidade d
a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado
pela recorrente
da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito
,
e
,
tampouco
,
em indenização por danos morais, motivo pelo qual a
manutenção da
sentença
vergastada, é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 1
2
% (
doze
por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024